Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incursos no artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003, a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas, por ilicitude da busca pessoal realizada pela polícia, face à violação das formalidades previstas no artigo 157, ‘caput’ e § 1o, e artigos 240 e 244, todos do Código de Processo Penal; e (ii) insuficiência de provas para condenação.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
4. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relato policial, em ambas as fases da persecução penal, o acusado foi abordado, após ser visto com um volume na cintura, característico de arma de fogo, após despertar suspeita ao acelerar seus passos ao ver a viatura policial, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal. Destaca-se, ainda, que o próprio apelante, em seu interrogatório, corroborando as declarações policiais, noticiou ter confessado, no momento da abordagem, antes mesmo da busca pessoal, estar portando arma de fogo de fogo.
5. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, por insuficiência de provas, na medida em que os depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão do acusado, coerentes e harmônicos, foram corroborados pela confissão do réu e demais provas nos autos.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo :
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.